Tribunal: STF
Processo: ARE 1354351
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão da Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 4, pp. 13/14):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE DE 3,17%. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 2º-A, DA LEI Nº 9.494/97. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MP Nº 2.225-45/2001. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. TERMO FINAL DO REAJUSTE. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO A TÍTULO DE PSS E IMPOSTO DE RENDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolhe em parte a impugnação da agravante e homologa os cálculos para prosseguimento da execução no valor de R$ 95.002,91, atualizado até maio de 2016. 2. O título executivo judicial é originário da ação coletiva nº 99.0063635-0, promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de janeiro – SINTUFRJ, o qual condenou a UFRJ ao pagamento do reajuste de 3,17% aos substituídos. 3. No tema de repercussão geral nº 823, do leading case RE 883.642, o STF firmou a tese de que os sindicatos possuem legitimidade extraordinária ampla, independentemente de autorização expressa dos substituídos (STF, Tribunal Pleno, RE 883.642, Rel. Min. MARCO AURELIO, DJe 25.6.2015). 4. Ao contrário do que ocorre com as associações, a substituição processual atinente aos sindicatos se estende a todo integrante da categoria, independentemente de filiação (STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp 1.689.334. Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 20.3.2018; TRF2, 6ª Turma Especializada, AG 0003871-16.2018.4.02.0000, Rel. Des. Fed. REIS FRIEDE, DJe 24.7.2018). 5. O art. 2º-A, da Lei nº 9.494/97, somente é aplicável quando se está diante de ação coletiva submetida ao rito ordinário proposta por associação (STF, Tribunal Pleno, RE 612.043, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 15.5.2017; STJ, 1ª Turma, EDcl no AgInt no REsp 1.660.651, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 9.3.2018; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0048067-02.2015.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJe 12.12.2017). 6. As dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em cinco anos, contados a partir do ato ou fato do qual se origina o direito. Por sua vez, a Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal, preceitua que o prazo prescricional para deflagrar a execução é o mesmo da ação. Portanto, é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, o prazo prescricional para a propositura da demanda executiva contra a Fazenda Pública. 7. O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional, que volta a fluir, pela metade, a partir da preclusão da decisão que determina o prosseguimento do feito de forma individual por cada substituído. Considerando que ainda não transitou em julgado a decisão nos embargos à execução opostos na execução coletiva, o qual determinou que as execuções deveriam ser promovidas individualmente, não há que falar em prescrição (TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 0108414- 69.2013.4.02.5101, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, DJe 4.7.2018; TRF2, 7ª Turma Especializada, AC 0023358-68.2013.4.02.5101, Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTONIO NEIVA, DJe 24.10.2017). 8. O termo final do pagamento dos valores devidos a título de reajuste de 3,17% se opera na data da reestruturação/reorganização da carreira. A MP nº 2.150-39/2001 promoveu a reestruturação da carreira dos técnicos administrativos das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação. Assim, a partir da sua vigência (31 de maio de 2001), não há mais obrigação a ser satisfeita, já que a permanência do referido reajuste é condicionada à inexistência de reorganização ou reestruturação de cargos e carreiras, nos termos do art. 10 da Medida Provisória n.º 2.225-45/2001. Portanto, devem ser compensados os valores já pagos aos exequentes a esse título após essa data, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito dos servidores. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0056859-42.2015.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 12.7.2018; TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 0014024-45.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENTES, DJe 20.3.2018; TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 0108414-69.2013.4.02.5101, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, DJe 4.7.2018; TRF2, 7ª Turma Especializada, AC 0048258-52.2012.4.02.5101, Rel. Des. Fed. JOSE ANTONIO NEIVA, DJe 19.9.2017. 9. Não configura ofensa à coisa julgada ou desrespeito ao princípio da congruência a compensação de valores decorrente de pagamentos feitos a título do reajuste de 3,17% após a reestruturação da carreira, ainda que o pagamento seja em razão do cumprimento de decisão judicial (STJ, 2ª Turma, REsp 1.690.581, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2017; STJ, 2ª Turma, REsp 1.710.581, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.5.2018). 10. As retenções dos valores a título de PSS e imposto de renda constituem obrigações ex lege e independem de manifestação expressa no título ou na condenação judicial, sendo que devem ser efetivadas pelas instituições financeiras no momento do pagamento do precatório/RPV (STJ, 2ª Turma, REsp 1.692.345, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 10.10.2017; STJ 2ª Turma, RMS 42.409, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 6.10.2015; TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 0012017- 80.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 8.1.2018). 11. Agravo de instrumento parcialmente provido apenas para reconhecer a possibilidade de compensação dos valores pagos após 31 de maio de 2001. ” 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos infringentes. (eDOC 7, p. 21).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 5º, caput, LIV, LV, XXXVI; 37, X; 93, IX; e 100, § 1º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese:



    a nulidade do acórdão “para que sejam enfrentadas as matérias alinhadas nos embargos declaratórios” (eDOC 6, p. 2); 



    que a UFRJ reconheceu expressamente, no parecer técnico 8581C/2009-DCP/PGU/AGU, os limites objetivos da execução autônoma individualizada (eDOC 6, p. 3);



    que a pretensão da Recorrida, de “abatimento de valores pagos posteriormente a dezembro de 2001”, “não são objetos da demanda executiva” (eDOC 6, p. 4);



    que o acórdão recorrido, ao “arrepio do devido processo legal, autorizou a compensação desmedida de verbas pagas em decorrência de decisão judicial transitada em julgado” (eDOC 6, p. 7), sem a observância dos princípios do “devido processo legal” e as garantias do “contraditório e da ampla defesa” (eDOC 6, p. 7); 



    Que por tratar-se de verbas alimentares, “a diferença dos valores apurada pela Autarquia ora Recorrida não podem ser objeto de compensação visto que se trata de verbas incompensáveis e recebidas através de decisão judicial transitada em julgado” (eDOC 6, pp. 8/9)



    Que, “sendo parte de uma revisão geral de remuneração, obviamente a parcela referente aos 3,17% não pode ser compensada com reestruturações ou reorganizações de carreira, simplesmente porque resultaria em desfazimento parcial, na prática, em relação a outras categorias, da mencionada revisão geral” (eDOC 6, p. 16);



    A Vice-Presidência do TRF 2ª Região inadmitiu o recurso, ao entendimento de que “A violação constitucional alegada é eminentemente reflexa, e não é apta a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário” e, ainda, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 282 do STF. (eDOC 12, pp. 8-13).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, assim asseverou (eDOC 4, pp. 8-12):



    “(...)



    Passando para a aferição da possibilidade de compensação relativa a valores pagos indevidamente, em desacordo com o limite temporal previsto na MP 2.225-45/01, é assente a jurisprudência do TRF2 quanto a essa questão:



    APELAÇÃO CÍVEL. 3,17%. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA DE SENTENÇA COLETIVA. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MP 2.150-39/01. MP Nº 2.225/01. TERMO FINAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. 1. Recurso de apelação contra sentença que rejeitou embargos à execução. Título executivo judicial decorrente da ação coletiva nº 99.0063635-0, o qual condenou a UFRJ/embargante ao pagamento do reajuste de 3,17% aos servidores/substituídos, a partir de janeiro de 1995.



    2. O termo final do pagamento dos valores devidos a título de reajuste de 3,17% se opera na data da reestruturação/reorganização da carreira, nos termos do art. 10 da Medida Provisória n.º 2.225/2001. A MP nº 2.150-39/2001 promoveu a reestruturação da carreira dos técnicos administrativos das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação. Em sendo assim, a partir da sua vigência, não há mais obrigação a ser satisfeita e tampouco diferenças a serem pagas, já que a referida medida provisória procedeu à extensão administrativa do percentual. Possibilidade de compensação dos valores já pagos aos exequentes a esse título após essa data, mesmo por força de decisão judicial, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito dos servidores. Precedentes: STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1105056/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 16.11.2009; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 201551010008070, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, EDJF2R 28.10.2015; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 201251010464232, Des. Fed. MARCUS ABRAHAM, E-DJF2R 20.07.2015.



    [...]



    6. Apelação parcialmente provida. (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0056859-42.2015.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 12.7.2018) (grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO PERCENTUAL DE 3,17% DELIMITADA AO PERÍODO DOS CÁLCULOS.



    (...)



    Por fim, deve-se dirimir a controvérsia acerca do desconto do percentual de 11% a título de PSS, previsto no art. 16-A, da Lei nº 10.887/2004; e do imposto de renda, disciplinado pelo art. 46, da Lei nº 8.541/92. O STJ, no tema repetitivo 431 (REsp 1.196.777), oportunidade na qual se discutiu o cabimento da retenção da contribuição previdenciária prevista no art. 16-A, da Lei nº 10.887/2004, quando não prevista no título executivo, fixou a seguinte tese: 



    A retenção na fonte da contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público – PSS, incidente sobre valores pagos em cumprimento de decisão judicial, prevista no art. 16-A da Lei 10.887/04, constitui obrigação ex lege e como tal deve ser promovida independentemente de condenação ou de prévia autorização no título executivo.



    No mesmo sentido: STJ, 2ª Turma, REsp 1.692.345, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 10.10.2017. No que tange à retenção no imposto de renda, aplica-se o mesmo raciocínio, sendo que ambas as retenções, por serem obrigações ex lege, independem de manifestação expressa na condenação judicial para que sejam efetivadas. As respectivas retenções serão feitas pela instituição financeira quando do pagamento do precatório. Para corroborar a assertiva: 



    (...)



    Não é outro o posicionamento adotado pela Turma: TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 0012017- 80.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 8.1.2018. Em suma, o presente recurso merece ser acolhido apenas para reconhecer a possibilidade de compensação de valores pagos após a vigência da MP 2.150-39/2001 (31 de maio de 2001), que, dentre outras coisas, reestruturou a carreira dos técnicos-administrativos das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” 



     



    Como se depreende desses fundamentos, a discussão refente à possibilidade, ou não, de compensação dos valores já pagos aos exequentes, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, de modo que possível ofensa à constituição federal, se existente, se verificaria de forma indireta ou reflexa. 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria, ainda, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ressalto, outrossim, que a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC, e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente